Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701819-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA ROSA DE SOUZA MARCAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMARA ROSA DE SOUZA MARÇAL contra decisão proferida nos autos do processo 0734306-36.2020.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à realização de procedimento médico. A parte agravante narra que necessita retirar, de dentro de seu órgão reprodutor, dispositivo de contracepção (ESSURE ESS305) que foi implantado pelos médicos do Sistema de Saúde – SUS. Afirma que a retirada deve ser efetuada em razão da ocorrência de inúmeras complicações de ordem médica e que o dispositivo contraceptivo lhe causa graves riscos à saúde. Requer a antecipação de tutela para que o Distrito Federal realize a cirurgia de retirada do dispositivo ESSURE. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). De início, destaco que cada caso, onde se requer o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela, não basta a probabilidade do direito. Quanto à urgência ou perigo de dano, ausente no caso em análise, pelo menos em sede de agravo. Do relatório médico acostado (ID 71221618 dos autos originários), possível extrair que a paciente apresenta sintomas desde 2017, que corre risco de saúde, mas que não há iminente risco de morte. Também não há comprovação de que a autora tentou agendar a consulta na unidade pública responsável pela retirada do dispositivo em questão e não consta nos autos Laudo Médico da rede pública de saúde. Além disto, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Ademais, a antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, vez que, realizado o procedimento cirúrgico, não há mais o que decidir. Pedido, portanto, que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 18:14:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator